Tribunal: TJSP
Processo: 2107863-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento instruído sem as peças consideradas necessárias – Intimação da recorrente para suprir as irregularidades – Determinação cumprida fora do prazo, sem qualquer fundamento – Inadmissibilidade recursal configurada – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2107863-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado GERSON LUIZ ROSIM E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107863-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Agravo de instrumento instruído
sem as peças consideradas necessárias
Intimação da
recorrente para suprir as irregularidades
Determinação
cumprida fora do prazo, sem qualquer fundamento

Inadmissibilidade
recursal
configurada

Recurso
improvido *
O
recurso
é
de
agravo
interno, interposto da r. decisão de fls.
640/644, que não conheceu do agravo
de instrumento.
Alega
a
agravante
que
a
inadmissibilidade do aludido recurso não
restou configurada, eis que a irregularidade foi sanada antes do
julgamento do agravo de instrumento.
Os agravados, regularmente
intimados, não se manifestaram.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos
autos, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107863-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
deixou de acostar aos autos peças
consideradas necessárias à compreensão
do feito, quais sejam as cópias do
processo principal, essenciais para a
análise da alegada nulidade da intimação
da devedora.
Em
virtude
da
mencionada
irregularidade, a instituição financeira
foi regularmente intimada para efetuar a
juntada da cópia integral do processo
principal, nos termos do parágrafo 3o,
do
artigo
1.017
do
Novo
Estatuto
Adjetivo Civil.
Ocorre que a agravante deixou de cumprir a mencionada
determinação no prazo concedido, mesmo
após sucessivas dilações do prazo e da
intimação para dar o regular andamento
ao recurso (fls. 247), sem apresentar
justificativas para tal desídia ou para a
juntada intempestiva dos documentos de
fls. 254/638.
Desse
modo,
a
inadmissibilidade
do
recurso
restou
configurada, motivo pelo qual agiu com
inteiro acerto o Desembargador Relator
ao não conhecer do recurso, por se
tratar da hipótese prevista no inciso III,
do artigo 932 do supracitado diploma
legal.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107863-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator